Tribunal: TCU
Processo: 036.412/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 271/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 169, inciso III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação e de dar ciência das seguintes irregularidades, além de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 036.412/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Albatroz Segurança e Vigilância Ltda. (66.700.295/0001-17). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - Ceagesp. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação/Ciência: 1.7.1. determinar à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo que encaminhe, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, o cronograma das apurações objeto da Portaria 14/2019, com a data de conclusão dos trabalhos, com vistas a verificar possíveis transgressões administrativas por atos de gestão no âmbito do contrato administrativo firmado com a Albatroz Segurança e Vigilância Ltda., de maneira a possibilitar o acompanhamento por parte do TCU; 1.7.2. dar ciência à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, com fundamento no art. 7o da Resolução/TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.7.2.1. falta de planejamento adequado e com a devida antecedência relativo ao Processo 106/2017 (Pregão 45/2018), dando causa à prorrogação excepcional do Contrato 69/2012, com a celebração dos 10o e 12o Termos Aditivos e à posterior execução dos serviços sem cobertura contratual, com pagamento indenizatório em processo de reconhecimento de dívida, contrariando o Acórdão 1842/2017-TCU-Plenário (Relator Ministro Vital do Rego), a Orientação Normativa/AGU 11/2009 e o Parecer 7/2016/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU; 1.7.2.2. fixação dos prazos máximos legais nas prorrogações excepcionais e nas contratações emergenciais, sem o estabelecimento de uma cláusula resolutiva prevendo a extinção antecipada do ajuste no caso de conclusão de procedimento licitatório, contrariando a orientação do Tribunal consubstanciada nos Acórdão 3474/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro André de Carvalho) 1.872/2010 - 1a Câmara (Relator Ministro Weder de Oliveira) e 9.873/2017 - 2a Câmara (Relator Ministro André de Carvalho); 1.7.2.3. não obediência, na elaboração dos orçamentos estimados, aos parâmetros de pesquisa de preços definidos normativamente pelo Ministério da Economia, notadamente em relação à IN 5/2017, IN 5/2014 e cadernos de logística relativos ao serviço de vigilância; 1.7.2.4. ausência de estudos técnicos preliminares que apontem para a vantajosidade e economicidade da contratação conjunta dos serviços de vigilância armada com os serviços de monitoramento digital, evidenciando os benefícios técnicos e econômicos advindos desta contratação em comparação com a contratação em separado dos referidos serviços, contrariando a IN 5/2017 e o item 2.10.2.1 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ceagesp.